Tribunal: TJPA
Processo: 0005184-29.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005184-29.2017.8.14.0501

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA À PESSOA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA.

2.
Fato relevante.
Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

III. Razões de decidir:

4. Crime de injúria contra pessoa idosa duas vezes. Pena de 1 (um) ano por cada crime. Ultrapassado o lapso temporal de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedido procedente. Recurso provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJ-PR 00004237320148160025 Araucária, 5ª Câmara Criminal. Relator: substituta simone cherem fabricio de melo, j.

29/05/2023.

TJ-MG - APR: 10027150192923001 Betim, 1ª CÂMARA CRIMINAL. Relator: Wanderley Paiva, j. 18/10/2022.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 109, CP, art. 110, §1º e CP, art. 119.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para declarar extinta a punibilidade de Maria do Socorro do nascimento Costa pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0005184-29.2017.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta em favor de
Maria do Socorro do Nascimento Costa
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Mosqueiro/Pa que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão por cada crime, totalizando 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, como incursa no crime previsto no art. 140, §3º, do CP (injúria a pessoa idosa), por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69 do CP.

Denúncia - 26.07.2017 (id 18586535).

Recebimento da denúncia - 11.09.2017 (id 18586536).

Resposta à acusação - 20.10.2017 (id 18586539).

Sentença condenatória - 13.10.2021 (id 18586568).

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação (id 18586584) em que postula a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do Apelo (id 18586587).

Parecer ministerial nesta instância pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (id 18787462).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De plano, entendo que o recurso comporta provimento, no que diz respeito ao reconhecimento da tese da prescrição, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Verifico que a denúncia foi recebida dia
11.09.2017
, a sentença prolatada e publicada no dia
13.10.2021
. O Ministério Público tomou ciência da sentença em 28.10.2022 (id 18586573), porém não recorreu permitindo seu trânsito em julgado.

Diante da pena arbitrada pelo Juízo sentenciante de 01 (um) ano de reclusão por cada crime cometido, o prazo prescricional é regulado pelo inciso V do art. 109 c/c art. 119, ambos do Código Penal, sendo, portanto, de 04 (quatro) anos.

Assim, considerando a pena em concreto fixada pela sentença recorrida e o trânsito em julgado para a acusação, verifico que o lapso prescricional de 4 (quatro) anos entre a data de recebimento da denúncia (11.09.2017) e data de publicação da sentença (13.10.2021) já se implementou, nos termos dos arts. 109, inciso V, 119 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), EM CONCURSO FORMAL (ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIDO. ANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 146 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SANÇÕES FIXADAS INDIVIDUALMENTE EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CONCURSO DE CRIMES. HIPÓTESE EM QUE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE ANALISA EM SEPARADO (ART. 119 DO CÓDIGO PENAL). LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS (ART. 109, INC. V, DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (09/02/2015) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (17/05/2021). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE MOSTRA DE RIGOR. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE TAMBÉM A PENA DE MULTA (CP, ART. 114, INCISO II). 2) DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00004237320148160025 Araucária, Relator: substituta simone cherem fabricio de melo, Data de Julgamento: 29/05/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97)- RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. -A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação -Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10027150192923001 Betim, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2022)

Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
Maria do Socorro do Nascimento Costa
diante da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos dos arts. 109, V, ART. 119 e art. 110, §1º, todos do CP.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 17/10/2024